Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-74.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001355-74.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSIMAR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JHONI CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 042.229.651-11 (APELANTE), FRANCISCO OSNIR DE SOUSA ROMAO - CPF: 021.730.131-22 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

– TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA –
1.
PENA BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE ELEVADA PELA PREMEDITAÇÃO DO CRIME – UMA DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS QUE SERVIU COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DO CRIME ­–
2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –
3.
RÉU FRANCISCO
–
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO PARA O CONVENCIMENTO DOS JURADOS –
4. EXTENSÃO,

DE OFÍCIO
,
DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU
– ART. 580 DO CPP - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta dos agentes, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal. Além disso, havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio
“(...) uma poderá qualificar o delito, enquanto as demais poderão caracterizar circunstância agravante, se forem previstas como tal ou, residualmente, circunstância judicial. (...)”
(HC 437.157/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018);

2. Em razão de duas circunstâncias negativas do crime de homicídio qualificado, é aceitável a exasperação da pena basilar, em três anos, por ser até mesmo inferior ao
quantum
considerado adequado para tanto – 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do STJ.

3. Ainda que o réu não tenha confessado a integralidade dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, se a narrativa por ele feita, colaborou para o convencimento dos jurados.
Em consonância com a Súmula
545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)”.

4.
Se o apelante Jhoni não requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas confessou o delito, ainda que parcialmente e de forma qualificada, encontrando-se, portanto, em idêntica situação fático-processual que o outro apelante (Francisco), deve lhe ser reconhecida,
de ofício
, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante do art. 65, II, “d”, do CP (art. 580, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Jhoni Conceição de Souza
e
Francisco Osnir de Sousa Romão
, contra
a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela qual foram condenados como autores do crime previsto no
art. 121, § 2º, II e VI

do CP
:
Jhoni
foi condenado à pena de
17 anos e 6 meses de reclusão
e
Francisco
à reprimenda de
15 a
nos e 6 meses de reclusão
, ambos com regime inicial
fechado
(Id.
36067495
).

Em suas razões, os
Apelantes
pleitearam o estabelecimento da
pena basilar no
mínimo
ou, ao menos,

a redução do seu incremento. Por fim,
o corréu
Francisco
requereu, o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea (Id. 36067498/99).

Em contrarrazões, o
MP
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 36067951);
igualmente
, opinou a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 40290979):

Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
– Pleito de
readequação da pena base
de ambos os apelantes, a fim de fixá-la no
mínimo ou próxima disso
–
Impossibilidade
– Presença de circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) que justificam a exasperação da pena acima do mínimo legal –
Quantum
utilizado para exasperar a reprimenda basilar mostrou-se adequado, respeitando os limites da proporcionalidade e razoabilidade necessários para reprovação e prevenção do crime praticado – Pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto), em relação ao apelante Francisco Osnir de Souza Romão
-
Impossibilidade
- Confissão qualificada – A referida confissão não restou caracterizada para o convencimento dos jurados - A confissão do apelante não teve, por fim, admitir a prática do fato criminoso, mas sim exercer o direito de autodefesa e excluir a imputação que lhe foi feita, aventando tese de legítima defesa -
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020